Tribunal: TJSP
Processo: 1001363-36.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Alvará – Saldo do INSS deixado pela falecida genitora – Possibilidade de levantamento sem a necessidade de abertura de inventário ou arrolamento, conforme autoriza o artigo 1o da Lei no 6.858/1980 e artigo 666 do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido.